Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO PESENTE - CPF: 177.949.188-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO BENEDITO GONCALVES - CPF: 708.102.498-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” - BANCÁRIO - SUSPENSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA AVESSA ÀS ELENCADAS - NECESSIDADE DE SE DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que os autos referenciais tratam-se apenas de Ação de Exibição de Documentos, não discutindo os temas relacionados à suspensão processual, não há motivos para a suspensão de sua tramitação.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BENEDITO GONÇALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” n.o
1008412-79.2021.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a suspensão do processo referencial, tendo em vista decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça que “
acolheu o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos seguintes IRDRs admitidos 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI
”.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão esclarecendo que “
o pedido principal da presente ação é a exibição dos SLIPS ou extratos da evolução do débito, onde consta todos os lançamentos, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação, sendo as variações 1, 901, 801, ECT, dos SLIPS/relatórios das cédulas rurais com o finco de posteriormente reaver os valores decorrentes do financiamento rural realizado entre as partes
”.

Reitera que sua intenção é apenas a exibição dos documentos outrora mencionados, não havendo razão plausível para que o processo seja suspenso, já que se trata de matéria totalmente avessa as questões jurídicas elencadas à suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça, pugnando a agravante pelo deferimento de seu recurso.

A instituição bancária agravada, por sua vez, cita que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 - Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”, requerendo seja negado provimento ao recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Benedito Gonçalves contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” n.o 1008412-79.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de Banco do Brasil S/A, determinou a suspensão do processo referencial, tendo em vista decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça que “
acolheu o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos seguintes IRDRs admitidos 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou a suspensão do processo referencial, tendo em vista decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça que “
acolheu o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos seguintes IRDRs admitidos 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI
”.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, consoante se extrai das informações colacionadas pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam as seguintes questões jurídicas:

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Assim, considerando que os autos referenciais tratam-se apenas de Ação de Exibição de Documentos, não discutindo os temas acima elencados, não há motivos para a suspensão de sua tramitação.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024